Tribunal: TJDFT
Processo: 0711176-04.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS. REQUISITOS. ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ANIMUS FAMILIAE. NÃO COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL.
1. Princípio da dialeticidade. O recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e à ampla defesa.
1.1. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia de recurso de apelação, quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente a sentença hostilizada em observância ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
2. A Constituição Federal, em seu artigo 226, § 3o, estabelece que deve ser reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.
3. O artigo 1.723 do Código Civil dispõe que é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.
4. O animus familiae constitui conditio sine qua non para caracterização da relação como união estável. Não demonstrada pela prova documental e testemunhal a estabilidade, publicidade, continuidade e ânimo de constituir família na convivência, inviável o reconhecimento da união estável no período alegado.
4. Não se desincumbindo a parte autora de comprovar a convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com objetivo de constituição de família, não há como ser reconhecida a existência de união estável.
5. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.